Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL DA PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. FICÇÃO JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA SUCESSORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil (CC) estabelece que aquele que se enriquecer à custa de outra pessoa sem justa causa será obrigado a restituir o valor indevidamente recebido (art. 884). O inadimplemento da contraprestação pelo microempresário individual impõe à pessoa jurídica a restituição dos valores recebidos na conta de sua titularidade.
2. A ausência de separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa individual constitui característica inerente e legal dessa modalidade de exercício empresarial. O empresário individual responde ilimitadamente com todo seu patrimônio pelas obrigações contraídas no exercício da atividade econômica.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento no sentido de que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).
4. O reconhecimento da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização. É admitida sua presunção quando presentes elementos – objetivos e subjetivos – que indiquem a aquisição do fundo de comércio e prosseguimento da atividade econômica. Tais elementos são: o mesmo endereço comercial, com o mesmo objeto social e a confusão entre o quadro societário.
5. A empresa de responsabilidade limitada, criada a partir do encerramento da microempresa individual, deve ser responsabilizada em razão da sucessão empresarial irregular.
6. Recurso conhecido e não provido.